Tribunal: STF
Processo: RMS 32952
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de duas ações em que um pedido é mais amplo do que o outro não há litispendência, que supõe tríplice identidade de autores, causa de pedir e pedido.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.